Tribunal: STF
Processo: Rcl 55023
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. LIVRAMENTO CONDICIONAL. ESTRITA ADERÊNCIA: USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Thiago Elias Tostes, contra decisão proferida nos autos da execução penal nº 4400093-52.2019.8.13.0056, em trâmite na Vara de Execuções Criminais de Barbacena/MG, sob a alegada violação ao verbete nº 56 da Súmula Vinculante do STF.



    2. O reclamante afirma que cumpre pena em regime aberto, sem monitoração eletrônica, e que preencheu os requisitos para a concessão do livramento condicional, porém o órgão reclamado não marcou a audiência admonitória, afrontando o enunciado nº 56 da Súmula do STF.



    3. Requer, liminarmente, que seja determinada a realização da audiência admonitória e, no mérito, que lhe seja concedido o livramento condicional. 



    É o relatório.



    Decido.



    4. Dispenso as informações da autoridade reclamada, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, por se tratar de matéria consolidada nesta Corte (art. 52, parágrafo único, do RISTF).



    5. A reclamação tem como finalidade a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, inclusive a observância de enunciado da Súmula Vinculante e de decisões da Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade, nos termos dos arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da Constituição da República, do art. 988 do Código de Processo Civil e do art. 156 do RISTF.



    6. Como visto, alegando a não realização da audiência admonitória do livramento condicional, o reclamante afirma ocorrer a transgressão do comando contido no verbete nº 56 da Súmula Vinculante, que tem o seguinte teor:



    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” (grifos nossos).



    7. Percebe-se que o verbete vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei, por falta de estabelecimento adequado. Contudo, neste caso, o reclamante não está em estabelecimento inadequado, tampouco por falta de vagas, uma vez que se encontra cumprindo pena em meio aberto. 



    8. Ademais, não se verifica nos autos qualquer decisão que tenha negado progressão de regime (que, aliás, não é exatamente a natureza do instituto do livramento condicional) por ausência de vagas. Até porque, frise-se, o reclamante cumpre pena no mais benéfico dos regimes, o aberto, e, ainda, sem monitoração eletrônica.



    9. Neste cenário, evidencia-se, então, não haver aderência estrita entre o quanto apresentado e o paradigma invocado, pelo que se torna incabível o manejo da ação reclamatória (Rcl nº 43.089/MT, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 29/08/2020, p. 29/09/2020; Rcl nº 43.308/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 22/09/2020, p. 24/09/2020; e Rcl nº 43.936/GO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05/11/2020, p. 06/11/2020).



    10. Em verdade, o que reclamante pretende é utilizar a presente reclamação como sucedâneo recursal, para que esta Corte coloque-o de pronto sob livramento condicional, o que configuraria indevida supressão de instâncias, também conforme pacífica jurisprudência deste Tribunal. Confira-se em: Rcl. nº 43.302-AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 30/11/2020, p. 04/12/2020; Rcl. nº 42.046-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 23/11/2020, p. 07/12/2020; e Rcl. nº 40.331-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/11/2020, p. 30/11/2020.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator